Tribunal: STF
Processo: ARE 1540932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. JULGAMENTO CONJUNTO. SINDICÂNCIA. ENCERRAMENTO ANTECIPADO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEGALIDADE DO ATO PRATICADO PELO COMANDO MILITAR. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDAS.



    1. Remessa necessária, tida por interposta, e de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, a fim de "reconhecer a nulidade dos atos praticados após a defesa prévia de Márcio Vancler Augusto Geraldo na Sindicância, instaurada por meio da Portaria nº 23 – Asse Ap As Jurd/CML, de 26 de agosto de 2019, devendo ser refeitos os atos, respeitado o direito de defesa dos Autores, com observância aos artigos 20 e 35 da Portaria nº 104/2012, do Exército".



    2. O recurso será julgado de forma conjunta com o recurso apresentado no processo 5104621- 27.2019.4.02.5101/RJ, tendo em vista a sentença unificada proferida nos termos do art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil.



    3. A controvérsia posta nos autos cinge-se a aferir a legalidade de procedimento de sindicância instaurado por meio da Portaria nº 23 – Asse Ap As Jurd/CML, de 26 de agosto de 2019, no qual o Comando Militar determinou, em síntese, o encerramento da sindicância, em razão da identificação de possível prática de crimes militares, e a consequente instauração do Inquérito Policial Militar e designação de oficial superior de maior precedência hierárquica que os investigados.



    4. Verifica-se que a mencionada sindiância foi movida, inicialmente, em face do militar Márcio Vancler Augusto Geraldo por infração funcional e que o militar José Costa Nogueira Neto foi inquirido na qualidade de testemunha. Contudo, o deslinde do apurado apontou a configuração de crimes militares praticados não só pelo Capitão Márcio Vancler Augusto Geraldo, como também pelo Coronel José Costa Nogueira Neto, momento em que o Comando Militar determinou o encerramento da referida sindicância e determinou a abertura de procedimento investigatório apropriado para a apuração de crimes contra a Administração Militar, o Inquérito Policial Militar – IPM.



    5. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a sindicância, por possuir natureza meramente inquisitorial, visando a colheita de informações sobre a ocorrência e autoria de fato irregular, tem a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório diferida para eventual processo administrativo que venha a ser instaurado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que "na sindicância instaurada com caráter meramente investigatório ou preparatório de um processo administrativo disciplinar é dispensável a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa" (MS 13.958/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 01/08/2011).



    6. Sobre o fato de ter sido intimado na qualidade de testemunha e, posteriormente, erigido à condição de investigado, não vislumbra-se a ocorrência de qualquer ilegalidade praticada pelo Comando Militar.



    7. Ao Poder Judiciário cabe apenas apreciar a legalidade e constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, sem, contudo, adentrar o juízo da oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia administrativa de órgãos públicos e mantido inviolável o Princípio da Separação dos Poderes. Não cabe ao Judiciário manifestar-se sobre a eficiência ou justiça do ato administrativo, porque, ao assim agir, estaria deixando de emitir pronunciamento jurisdicional, para decidir administrativamente.



    8. Verifica-se que não houve nenhum vício de legalidade no procedimento realizado nos autos da sindicância em comento, o qual percorreu sob a ótica dos princípios constitucionais garantidores. Ressalta-se que a interrupção da sindicância não produziu efeitos em desfavor dos militares Márcio e José, sobretudo porque lhe serão conferidos o contraditório e a ampla defesa nos autos do Inquérito Policial Militar, restando afastada a alegada violação ao devido processo legal.



    9. Com efeito, não restando configurada qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela ré, impõese a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    10. Remessa necessária e apelação da União providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente